Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702126-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIO INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: BEATRIZ TERESA RODRIGUES MAIA PINTO D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a preliminar de perda de objeto arguida em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator